Tribunal: TJMT
Processo: 1009946-64.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PETIÇÃO No 1009946-64.2021.8.11.0000
REQUERENTE: SELCO ENGENHARIA LTDA
REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Defiro o pedido formulado pela Requerente no Id. 91012965.
Cumpra-se
Cuiabá, 2 de julho de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora